Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723459-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: GILDASIO DE SOUZA TONHA REPRESENTACOES - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA contra decisão de ID 159829179 (autos de origem), proferida em liquidação proposta por GILDÁSIO DE SOUZA TONHA REPRESENTAÇÕES - ME, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para calcular o valor do débito adotando como termo final dos juros de mora o mês de maio de 2023. Afirma, em suma, que realizou o pagamento voluntário dos valores incontroversos, bem como apresentou seguro garantia do valor remanescente; que o credor não efetuou o levantamento da quantia incontroversa; que a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça não observou as particularidades do caso; que houve purgação da mora e não garantia do juízo. Requer, liminarmente, seja impedida a cobrança de encargos moratórios quanto aos valores depositados judicialmente, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47833223). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp n. 1.820.963/SP para nova análise do Tema 677, fixando a tese de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Na hipótese, a parte agravante, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, efetuou o pagamento voluntário do equivalente a R$ 67.558,67 (guia de ID 120776813 dos autos de origem), por entender ser esta a quantia devida à parte agravada. Ofereceu, ainda, em garantia, seguro com apólice do valor remanescente, para obtenção de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Devidamente intimada sobre a impugnação, a parte agravada não requereu o levantamento dos valores incontroversos depositados (ID 123128791 dos autos de origem). Iniciou-se, então, discussão sobre o pagamento de notas de empenho, que resultou em nova apresentação de planilha pelo credor, apontando o débito de R$ 77.000,23 (ID 139352310 dos autos de origem). Em razão da apresentação de novos cálculos pela Contadoria Judicial, a parte agravante efetuou o depósito complementar de quantia incontroversa (ID 154976605 dos autos de origem). A contextualização dos fatos é necessária para concluir, em análise prefacial, que os depósitos realizados em juízo pela parte agravante foram realizados como efetivo pagamento da dívida, tomando por base o valor que entendia cabível. Em consequência, esses valores já se encontravam na esfera de disponibilidade da parte credora desde o depósito, que optou por não realizar o levantamento. Na tese fixada pela Corte Superior, apontou-se que a mora persiste na hipótese depósito efetuado com a finalidade de garantia ou decorrente de penhora de ativos. O devedor, com clareza, fez um depósito do valor incontroverso e apresentou seguro-garantia do valor remanescente. Se, hipoteticamente, fosse homologado o valor da dívida indicado na petição inicial do cumprimento de sentença, sobre a quantia meramente segurada incidiriam os efeitos da mora, porquanto não houve efetiva disponibilidade ao credor, mas não sobre aquela depositada com nítida intenção de pagamento parcial da dívida. Há, contudo, uma questão. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. No caso, a parte agravante efetuou o depósito do equivalente a R$ 67.558,67, mas a Contadoria Judicial apontou que a dívida correspondia, em 29/3/2022, a R$ 71.126,21. Desse modo, incidem eventuais juros de mora entre a diferença do valor depositado e o devido ao final (o que não se confunde com a mora sobre todo o montante). Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano à parte agravante, diante da cobrança de juros de mora aparentemente indevidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado para suspender a cobrança de encargos moratórios quanto aos valores depositados judicialmente até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora